Tribunal: TJSP
Processo: 2260474-84.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.184, de 18.10.21, de Tremembé, dispondo sobre a inclusão de informações no carnê de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Impostos Sobre a Prestação de Serviços), taxa de Licença e dá outras providências.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Causa petendi

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.184, de 18.10.21, de Tremembé, dispondo sobre a inclusão de informações no carnê de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Impostos Sobre a Prestação de Serviços), taxa de Licença e dá outras providências.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Causa petendi aberta. Possível análise de outros aspectos constitucionais da questão.
Organização administrativa. Vício configurado. A pretexto de prestigiar a publicidade e transparência, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo. A divulgação dos dados como pretendida, interfere diretamente na liberdade de decisão da Administração.
Além disso, norma tratou da forma 'o que' deverá ser divulgado e 'como' deve ser feita essa divulgação. Inadmissibilidade.
Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Ação procedente.